Tribunal: CARF
Processo: 10930.001448/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.001448/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.279 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
MAURICIO DE CONTE CORREA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA.
IRPF.
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF NO 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 59/62), interposto contra o Acórdão 06-
33.104 da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR -
DRJ/CTA (e-fls. 52/55) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte (e-fls. 3/8), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 16/22)
relativa a Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, com data de lavratura
25/02/2009, Exercício 2007, Ano-Calendário 2006, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
no valor de R$ 5.527,00, sobre o qual incidem Multa e Juros de Mora.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.001448/2009-40
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001448/2009-40

2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, exposto em sua síntese, por bem
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
(...)
2. Segundo o relatório Descrição dos Falos e Enquadramento Legal, fl. 09, da análise
das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e das informações
constantes dos sistema da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, constatou-se a
constatou-se compensação indevida de IRRF, no montante de RS 5.527,00, referente à
fonte pagadora FUNBEP - Fundo de Pensão Multipatrocinado, CNPJ n°
76.629.252/0001-46.
3. O presente relatório também informa que o IRRF glosado se encontra sub judice,
conforme Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf apresentada pela
fonte pagadora.
4. (...) a impugnação (...), em síntese, (...):
a) "o CNPJ acima citado pertence a FUNBEP - FDO P. MULTIPATROCINADORA,
única fonte de receita do Recorrente, que é o órgão que efetua o adimplemento das
aposentadoria dos Aposentados do BANCO DO ESTADO DO PARANÁ S/A";
b) ocorre que no Comprovante de Rendimentos do Impugnante foi inserida,
indevidamente, a seguinte declaração:
Cumprindo instruções das IN 120, de 28/12/2000. da Secretaria da Receita
Federal, informamos que o imposto de renda de RS 6.001,56, calculado sobre o
valor base de RS 54.066,31, que está incluido no total de rendimentos
tributáveis, foi depositado judicialmente por força de determinação judicial,
Processo n" 200370010019276 da 001 Vara da Justiça Federal do PARANÁ, em
01/06/2005.
c) "conforme documento em anexo, consubstanciado em extrato obtido junto ao SITE
da Justiça Federal da Comarca de Londrina, refere-se a um processo de rito
ORDINÁRIO, promovido pelo Sr. JORGE SUETO contra a UNIÃO FAZENDA
NACIONAL, que nada tem haver com o Recorrente.";
d) ocorre ''que a remuneração auferida pelo Recorrente junto a FUNDEP foi alvo de
desconto [...] ou seja: estes recursos ficaram à disposição da Justiça, posto que se mostra
incontroverso que o caso esta sub-judice perante a la Vara da Justiça Federal da
Comarca de Londrina, cujo destino, só ao final, com o trânsito em julgado que ficará
definido de quem seria este recurso que foi alvo de desconto." Assim, sendo
improcedente a ação, "os recursos depositados em conta judicial serão destinados à
Receita Federal, e por conseguinte não poderá efetuar sua cobrança."
5. Diante dessas considerações, requer o Impugnante seja declarada insubsistente a
presente Notificação de Lançamento.
(...).
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
RETENÇÃO NA FONTE. COMPENSAÇÃO. AJUSTE ANUAL.
Mantém-se o lançamento decorrente de glosa de compensação de Imposto de
Renda Retido na Fonte quando restar demonstrado nos autos que o Imposto
de Renda Retido na Fonte está com a exigibilidade suspensa por força de
decisão judicial, ficando tal compensação condicionada ao resultado ação.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001448/2009-40

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
26/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 58), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 21/11/2011 (protocolo de e-fl. 59), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- expõe a síntese da lide e, diante da conclusão do Colegiado de Primeira Instância
entende que, estando a exigibilidade do tributo suspensa, somente seria possível a compensação
do IRRF com o resultado judicial a si próprio positivo;
- não apresenta quesitos preliminares;
- a demanda judicial apontada buscou provimento jurisdicional no sentido de que
a União restituísse os valores retidos na fonte da complementação da aposentadoria, entendendo
o autor por bitributação (seria devido ao fato de que as contribuições ao fundo de previdência
privada teriam sido tributadas na fonte, sob a égide da Lei n° 7.713/88 e novamente tributadas,
quando do recebimento, sob a égide da Lei 9250/95);
- tendo o Juízo da 1a Vara da Justiça Federal da Comarca de Londrina decidido cf.
abaixo colacionado, foi deferido o levantamento das quantias depositadas, cf. documentos ora
anexados, o que indicaria impropriedade do lançamento da lide administrativa;
"a) Declara a inexigibilidade do imposto de renda sobre as parcelas da complementação
de aposentadoria dos Autores resultante das contribuições por eles realizadas ao
FUNBEP durante o período de vigência da Lei n° 7.713/88, ou seja, limitado ao
montante correspondente aos valores retidos na fonte a título de imposto de renda sobre
as contribuições vertidas pela parte Autora ao plano de previdência privada no período
de 01/0189 até 31/12/95 e na proporção da parcela da complementação de aposentadoria
resultante de tais contribuições, ............."
b) Condenar a União a restituir aos Autores os valores retidos a título de imposto de
renda sobre as parcelas de sua complementação de aposentadoria já pagas pela
FUNBEP, observado o limite estabelecido no item anterior."
5. Seu pedido final é pela procedência do recurso e pelo afastamento do crédito
tributário.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Quanto ao
seu conhecimento, a apreciação devida será discorrida ao longo do presente voto.
8. Observa-se que, diante do Comprovante de Rendimentos ano Base 2006 (e-fl.
12); do Dispositivo da Sentença na Ação Ordinária n° 2005.70.01.000087-2, 1a Vara Federal de
Londrina, favorável ao interessado (e-fls. 92/93); do Acórdão exarado na Apelação Cível dos
mesmos autos judiciais citado, contrário à União (e-fl. 99); da Manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional concordando com a pretensão do interessado em ação coletiva (e-fl. 109); da
Decisão de Execução de Sentença nos mesmos autos já indicados, no sentido de levantamento de
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.279 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10930.001448/2009-40

depósito judicial em favor do contribuinte (e-fls. 110/111); do Alvará de Levantamento (e-fl.
117); e da cópia de cheques emitidos pela CAIXA em favor do contribuinte (e-fls. 119/120);
tem-se o entendimento judicial consolidado no sentido de que o valor retido em discussão na
presente lide tem caráter isento de imposto de renda.
9. Ou seja, não há que ser discutida nesta Segunda Instância Administrativa a
propriedade ou a impropriedade do presente lançamento ora sob análise, uma vez apresentada a
questão do Imposto de Renda correlato ser ou não isento face ao Poder Judiciário.
10. Verifica-se claramente portanto a Concomitância da Lide Administrativa com
a Judicial, no que se refere a todo seu conteúdo, o qual envolve constituição de débitos
tributários. E em relação à Concomitância, da seguinte forma dispõe a Sumula CARF no 01:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
11. Portanto, há que serem conhecidas as alegações recursais.
12. Destaque-se por fim que procedimentos compensatórios não são apreciados
por este Conselho, devendo então ser pelo interessado levada sua questão para apreciação da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de sua Jurisdição, a qual acompanha o andamento das
Ações Judiciais pertinentes ao caso e o orienta em suas pretensões compensatórias.
Dispositivo
13. Isso posto, voto em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital